Tribunal: TJES
Processo: 5026994-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026994-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON RODRIGUES MENDES
RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026994-65.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDILSON RODRIGUES MENDES

RECORRIDO:
NOBRE SERVIÇOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDILSON RODRIGUES MENDES e
m face da sentença constante no id. 4805586, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Nesse contexto, por mais que o autor tenha imputado a terceiros a culpa pelo acidente, as provas acostadas aos autos são claras e demonstram culpa exclusiva do requerente e, aliás, o ingresso da presente ação beira a litigância temerária, razão pela qual julga-se improcedente os pedidos do autor.

Assim, em vista do que se expôs, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões intempestivas conforme certidão constante no id. 4805592.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...] extrai-se da contestação tese de inexistência de ato ilícito, porquanto
o acidente se deu por culpa exclusiva do autor, que agravou o risco do contrato ao conduzir seu veículo de forma imprudente ao realizar manobra indevida, de forma contrária à legislação de trânsito
e ao contrato celebrado entre as partes, pelo que requer a improcedência da demanda.

[...]

Nesse sentido,
o próprio autor em audiência afirmou que ‘realizou a manobra, pois devido o trânsito e a distância até o próximo retorno o tempo perduraria, podendo perder uma chamada de corrida, pois é motorista de aplicativo.
Ainda esclarece que olhou antes de realizar a manobra, não vendo nenhum impedimento pelo que o resultado foi imprevisto por este [...]”

[...]

Ademais,
a parte requerida junta o contrato de prestação de serviços securitários, sendo claro ao informar que em caso de agravamento de risco pela conduta do autor, tais prejuízos não são ressarcidos
.

[...]”

Em suas razões recursais o recorrente afirma que a manobra realizada era uma
“[...]
conversão possível (por se tratar de linha tracejada)
[...]”,
em seguida afirma que “
[...] ao
realizar o retorno indevido
, não agiu com a intenção de causar um acidente nem fez algo capaz de ensejar o acidente [...].”
Observa-se que tais afirmações mostram clara contradição, pois, ora a conversão era possível, ora o retorno era indevido.

É importante esclarecer que conversão e retorno são termos distintos, consoante Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

CONVERSÃO - movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo;

RETORNO - movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos.

Como já exposto na sentença, em audiência (id. 4805585) o recorrente afirmou que
efetuou a manobra devido ao trânsito e a distância do local no qual estava e o próximo retorno
o que demonstra que sua intenção, de fato, era efetuar o retorno em local indevido, o que constitui infração gravíssima nos termos do art. 206, inciso V, do CTB, haja vista que, conforme resta claro no vídeo anexado aos autos, tal manobra foi feita em total prejuízo da livre circulação e da segurança da via.

Nesse cenário, há previsão expressa no regulamento de proteção veicular – item 5.3, XXXIX (id. 4805374) – de perda dos benefícios quando houver agravamento do risco pelo comportamento do associado:

XXXIX - AGRAVAMENTO DE RISCO:
Em caso de agravamento de risco ocasionada pelo comportamento do associado, tais como nas hipóteses em que contribuir efetivamente e determinantemente com a ocorrência do acidente
como por exemplo não se lembrar de puxar o freio de mão do veículo, realizar conversão e/ou ultrapassagem em local proibido, transitar em excesso de velocidade ou velocidade incompatível com a via, transitar na contramão de direção, dentre outras condutas,
vindo a causar o acidente, colidindo com outros veículos ou ainda colidindo com alguma árvore, poste ou qualquer outro obstáculo, o mesmo não terá direito aos benefícios da proteção veicular pelo agravamento de risco.

Assim, entendo restar comprovado nos autos que o recorrente agiu de forma contraria a legislação de trânsito, agravando o risco do contrato, sendo que tal conduta foi determinante para a ocorrência do acidente, o que permite o afastamento da cobertura de proteção veicular.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

CONSUMIDOR.
PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADA. VIOLAÇÃO AS NORMAS DE TRÂNSITO.
Trata-se de ação indenizatória, em que as autoras alegam ter firmado contrato de proteção veicular com a ré, e que em razão de um acidente de trânsito a ré recusou o pagamento da indenização sob o argumento de inobservância das normas de trânsito. A sentença foi de improcedência. Apelam as autoras. Dizem que não assinaram o suposto regulamento cuja cláusula de excludente de cobertura exime a cooperativa, ora apelada a pagar o sinistro ocorrido pela suposta inobservância das leis de trânsito. Requerem a reforma da sentença.
Condutora do veículo que descumpriu norma de trânsito assumindo o risco do acidente. Autora que estava ciente de exclusão de cláusula de cobertura para eventos contra terceiros, conforme consta na cláusula 6.2 do termo de associação. Falha na prestação do serviço não configurada. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00107102220208190213 202300171146, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 01/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL -
ASSOCIAÇÃO - PROTEÇÃO VEICULAR
- CDC - APLICABILIDADE - PROTEÇÃO VEICULAR - INDENIZAÇÃO -
INCREMENTO DO RISCO - INVASÃO CONTRAMÃO DIRECIONAL - COBERTURA - EXCLUSÃO
. 1. Sendo a requerida uma pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviços securitários, mediante pagamento de contribuição (prêmio), aplicam-se as normas previstas no CDC em suas relações, a teor do disposto no artigo 3º, § 2º do referido diploma consumerista.
2. A infração à obrigação prevista em expresso texto de lei, como ocorre com as regras de circulação de trânsito, cria em desfavor do infrator a presunção de ter ele dado causa ao evento danoso e é suficiente para afastar a pretensão inicial relativa ao ressarcimento pelos danos do veículo sofridos ante o agravamento do risco (art. 768 do Código Civil). 3. Demonstrado no caso concreto o nexo de causalidade entre a ultrapassagem na contramão de direção em local com faixa contínua e o sinistro, mostra-se legítima a negativa de pagamento da indenização
. (TJ-MG - AC: 10000205715402002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)